Tribunal: TJDFT
Processo: 0737130-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VIANA PEDROSO ADVOCACIA, em face ao acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Sob o ID 73282567 o recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905